Tribunal: STF
Processo: ARE 1252725
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente às petições/STF 7.997/2019, 11.940 e 11.936/2019:
    Fabrício Rogério Fuzatto de Oliveira, Marcelo Cypriano e Márcio Adriano Saraiva, advogados devidamente qualificados nos autos e constituídos por Anderson Carlos Montebelo de Lima, informam que, “desde a r. data de juntada da notificação estes signatários não são mais procuradores do agravante requerendo inclusive que, esclarecido tal equívoco, seja acatada a revogação dos poderes outorgados, bem como, sejam procedidas as anotações de praxe, excluindo-se o nome destes causídicos do sistema informatizado, intimando-se o mesmo a constituir novo patrono, caso queira, sob pena de ser assistido pela Defensoria Pública.”
    Decido.
    Considerada a renúncia aos poderes outorgados pelo agravante, bem como a comprovação da ciência da notificação da renúncia, defiro o pedido.
    Excluam-se os nomes dos requerentes dos autos e intime-se o agravante Anderson Carlos Montebelo de Lima para constituir novo defensor no prazo de 15 dias. 
    Após o prazo, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora